Tribunal: TJMT
Processo: 1016275-24.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016275-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JONILSON APARECIDO RODRIGUES DA VEIGA - CPF: 991.957.631-04 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), FABIO FRASATO CAIRES - CPF: 075.435.078-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016275-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JONILSON APARECIDO RODRIGUES DA VEIGA

AGRAVADO:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
JONILSON APARECIDO RODRIGUES DA VEIGA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
(proc. n.
1020659-04.2023.8.11.0041
)

ajuizada pelo Agravado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.
,
deferiu a liminar em primeiro grau, determinando a expedição de mandado da busca e apreensão do bem móvel.

Em suas razões, verbera ausência da regular constituição em mora da recorrente, observado que o Aviso de Recebimento – AR, da notificação judicial, retornou com a informação
“endereço insuficiente
”, havendo ausência da validade da intimação para constituí-lo em mora.

Afiança que, à necessidade de instauração de incidente de demandas repetitivas, observados os entendimentos conflitantes entre as Câmaras de Direito Privado desta Eg.Corte.

Assevera que “
caso a agravada, estando na posse do bem, promova a sua alienação à terceiro, e, em sendo a ação de busca e apreensão extinção por ausência de seus pressupostos, deve a agravada condenada a promover o devido ressarcimento dos danos materiais (valor do bem devidamente corrigido desde a data de sua apreensão pelo valor da TABELA FIPE)”.

Preparo recolhido – Id. 175300190

Não concedida a medida liminar – Id. 175411193

Contrarrazões apresentadas no Id. 177930231, pugnando pela manutenção da decisão agravada, ou seja, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023